Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000457-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (AGRAVADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES -
INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 23 E 26 DA LEI 8.906/94 - PRETENSÃO DE HONORÁRIOS, POR PARTE DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES, QUE DEVE SER VEICULADA EM AÇÃO AUTÔNOMA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

2.
A reserva dos honorários contratuais a favor do advogado, nos mesmos autos da execução, é permitida, desde que inexista litígio com o outorgante. 2. Revela-se inaplicável o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia, na hipótese de o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. 3.Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1598579/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julga do em 18/08/2016, DJe 24/08/2016)

3.
Recurso Desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva,

no processo n.º 0006306-64.2009.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão indeferiu o pedido deve ser reformada.

Narra que:
“(...)
Em primeiro lugar, convém esclarecer que o substabelecimento, sem reserva de poderes, não configura renúncia aos honorários sucumbenciais. Isto é, o advogado em questão atuou inicialmente na defesa da Executada MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, e posteriormente substabeleceu os poderes para outro profissional, tem o direito legítimo de receber honorários sucumbenciais pelo serviço prestado ao longo do trâmite do processo, mesmo que não fosse o patrono no momento da sentença que estipulou o pagamento e a porcentagem dos honorários
”.

Relata que:
“(...)
Nesse contexto, os honorários, já mensurados no cumprimento de sentença, ostentam a titularidade do advogado, o qual atuou na defesa do vencedor e é legitimo a sua execução nos mesmos autos. Essa prerrogativa encontra respaldo nos dispositivos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente nos artigos 22, 23 e 24, § 1º
”.

Assevera

“(...)
Portanto, deve-se reformar a decisão hostilizada, para que seja determinada a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, em proporção a ser fixada pelo Juízo 'a quo', bem como, que tal reserva seja feita nos próprios autos principais, mantendo-se o nome do advogado agravante no sistema informatizado para que possa receber intimações e acompanhar o feito, relativamente ao seu interesse no tocante à reserva de honorários”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a)

O prazo de 48 horas para a juntada da guia e do comprovante de recolhimento.

b)

b) O presente recurso seja conhecido uma vez que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade, e posteriormente, no mérito, provido.

c)

Requer-se, respeitosamente, que seja concedida a tutela recursal, com a finalidade de suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a continuidade do cumprimento de sentença, até que este tribunal proceda à análise e julgamento do presente recurso.

d)

Seja provido o presente recurso para que a r. decisão agravada seja reformada, para que seja determinada a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, em proporção a ser fixada pelo Juízo 'a quo', bem como, que tal reserva seja feita nos próprios autos principais, mantendo-se o nome do advogado agravante no sistema informatizado para que possa receber intimações e acompanhar o feito, relativamente ao seu interesse no tocante à reserva de honorários

e) Que os interessados/agravados sejam intimados para oferecer contrarrazões;

f) O Agravado/interessado seja condenado em custas e honorários recursais.

g) Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas CONJUNTAMENTE em nome dos patronos IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA - OAB/MT 13.731 e FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB/MT 19.770, sob pena de nulidade.

h) Em sendo negado o provimento ao presente agravo de instrumento, que haja nesse Tribunal a manifestação no acórdão expressamente quanto o mérito da ação conforme exposto nos fatos e fundamentos
(...)”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 198408684)

Contrarrazões da agravada MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ID. 200331191).

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 201222191)

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva,

no processo n.º 0006306-64.2009.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente, nos seguintes termos:
(ID. 137092874 – autos n.º
0006306-64.2009.8.11.0041
):

“
Vistos etc...

1 – MIRAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, através de seu advogado
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
, ingressou com pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária, pedido este que foi recepcionado pelo Juízo.

Posteriormente, o causídico IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA peticionou nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem, argumentando que 50%(cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais lhe são devidos por ter atuado nos autos.

O exequente postulou a desconsideração e indeferimento do pedido.

Em que pese o substabelecimento, sem reserva de poderes, não configurar renúncia aos honorários sucumbenciais, eventual apuração do quanto devido deve ser objeto de ação própria, oportunidade em que haverá dilação probatória, com contraditório amplo, de modo a determinar o percentual de cada um dos patronos conforme sua atuação.

Da Jurisprudência :

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES
- CASO CONCRETO –
LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO DO NOVO PATRONO SUBSTABELECIDO – ILEGITIMIDADE PARA COBRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
O substabelecimento outorgado, sem reservas de poderes, não implica na renúncia aos honorários advocatícios, mas tão somente impede o advogado de executá-los diretamente nos próprios autos, diante da existência de controvérsia acerca do percentual devido a cada um dos advogados
. Há necessidade de apurar o quanto lhes é devido em função da atuação, o que exige ação própria, de modo a determinar o percentual de cada um dos patronos conforme sua atuação. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.( TJMT, N.U 1009882-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) - grifei

Assim sendo, indefiro o pedido constante do pleito de ID 135759454.

2 – Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de impugnação.

Em seguida, renove-se a conclusão.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia reside na possibilidade de reserva dos honorários advocatícios nos próprios autos, nos termos do art. 22,§ 4º, da Lei n.º 8.906/1994
.

Atenta a questão posta, denota-se que o antigo patrono da parte exequente (feito principal n.º 0006306-64.2009.8.11.0041), ora agravante, figura na presente demanda como terceiro interessado.

Desta feita, a Corte Superior sedimentou entendimento no sentido de que,
"embora seja possível à reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte."
(STJ -
AgInt no AREsp 1791041
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Dje: 30/11/2021)
.

Dessa forma, revogado, pelo cliente, o mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo.

Assim, como bem ressaltado pelo juiz de primeiro grau, revela-se a necessidade de propositura de ação autônoma, sobretudo para se preservar o contraditório e ampla defesa
.

Sobre a matéria, cito o julgado o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC/2015
quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido." (
AgInt no AREsp 1663561/PR
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) ”(g.n.).

Confira-se, ainda, a jurisprudência de outros Tribunais:

“Revogado, pelo cliente, o mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. O antigo patrono deve pleitear seus direitos em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte de Justiça. Pedido de reserva de honorários indeferido. Recurso provido."(TJSP;
Agravo de Instrumento 2066645-07.2022.8.26.0000
; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022) (g.n.)”.

"Apelação Cível Cumprimento de sentença Honorários sucumbenciais Substabelecimento sem reserva de poderes Celebração de acordo entre as partes em relação ao objeto da ação principal Cumprimento de sentença vinculada aos autos principais iniciado por antigo advogado que substabeleceu sem reservas Inadmissibilidade Assinatura de termo aditivo resguardando direitos do apelante Irrelevância Circunstância que não está a autorizar o antigo advogado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo Impossibilidade de execução de honorários anteriormente fixados Necessidade de ajuizamento de ação autônoma pelo patrono para pleitear a verba honorária em face de quem o constituiu Sentença mantida Recurso improvido. "(TJSP;
Apelação Cível 0021039-18.2021.8.26.0002
; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022) (g.n.)”.

Nesse contexto, a pretensão do recorrente se resume em uma nova lide, com contraditório, ampla defesa e, se o caso, dilação probatória, restando que a matéria atinente ao arbitramento dos honorários pelos serviços até então realizados, refoge aos exatos limites da ação principal, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. decisão singular em suas próprias razões e fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024